Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DIREITOS À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. BEM FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. CABÍVEL. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSÍVEL. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO
EPROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão, pois não analisou os argumentos trazidos em contrarrazões.
2. Tendo a parte aceitado ser fiador de contrato de locação, com total ciência de que a inadimplência do devedor principal poderia atingir seu patrimônio, não há que se falar que a penhora do imóvel, ainda, que bem de família, gere ofensa aos direitos à moradia e dignidade da pessoa humana.
3. Ainda que o Código de Processo Civil garanta que a execução se dê de forma menos gravosa para parte devedora, não se pode perder de vista queesse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente.
3.1. Além disto, a mesma lei estabelece que o devedor que indicar a aplicação do art. 805 do CPC, deverá, também, indicar meios de garantir a execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, "nas execuções de dívida oriunda de fiança locatícia, é possível a penhora de fração ideal de bem imóvel de propriedade do fiador. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 1.196.284/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 16/9/10; REsp 695240/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 21/5/08; REsp 1232074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11; REsp 789.285/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 14/12/09). (AgRg nos EREsp n. 911.321/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 5/12/2011, DJe 3/5/2012.)".(AgInt no REsp 1792995/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)
4.1. No caso dos autos, o imóvel penhorado é um apartamento, sendo incabível o desmembramento do imóvel, de forma que é necessário entender pela impenhorabilidade da integralidade do bem.
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.